Tribunal: TJSP
Processo: 1042811-56.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Inicial que preenche os requisitos da lei processual civil, sendo instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Prescrição não ocorrente – Dispensabilidade de pedido administrativo – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamentos dos

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Inicial que preenche os requisitos da lei processual civil, sendo instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Prescrição não ocorrente – Dispensabilidade de pedido administrativo – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamentos dos segurados da autora – Prova pericial que verificou nexo causal entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos de apenas dois segurados, afastado quanto aos demais – Ausência de elementos a infirmar a conclusão do laudo pericial – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Dano material – Comprovação – Sentença reformada apenas quanto aos juros de mora, que devem incidir a partir da citação, diante da relação contratual – Recurso da autora desprovido, parcialmente provido o da ré.